Tribunal: TCU
Processo: 041.261/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor de Leitão & Avanza Ltda.-ME, solidariamente com os Srs. André Carvalho de Oliveira Avanza e Danillo Leitão Gama, na condição de sócios-administradores da referida sociedade empresária, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 28/2/2014 a 14/10/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Leitão & Avanza Ltda.-ME (14.002.693/0001-66), André Carvalho de Oliveira Avanza (XXX.154.786-XX) e Danillo Leitão Gama (XXX.483.228-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 3o, da Lei 8.443/92, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, em solidariedade, os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de referência Valor do débito (R$) 28/02/2014 53,46 28/02/2014 2.233,55 28/02/2014 79,20 28/02/2014 13,48 16/04/2014 2.588,62 16/04/2014 53,46 16/04/2014 12,11 12/05/2014 2.873,70 12/05/2014 20,48 12/05/2014 91,12 12/05/2014 106,92 30/05/2014 26,96 30/05/2014 88,42 30/05/2014 2.982,25 30/05/2014 133,65 07/07/2014 40,76 07/07/2014 3.164,01 08/07/2014 41,00 08/07/2014 80,19 31/07/2014 342,92 31/07/2014 2.257,40 01/08/2014 40,69 01/08/2014 240,57 01/09/2014 864,07 01/09/2014 5.132,53 09/09/2014 53,00 09/09/2014 1.229,58 01/10/2014 1.743,69 01/10/2014 6.548,18 02/10/2014 239,63 02/10/2014 1.737,45 03/11/2014 1.624,71 03/11/2014 8.446,39 03/11/2014 2.432,43 03/11/2014 380,09 28/11/2014 2.726,46 28/11/2014 535,47 01/12/2014 10.586,58 01/12/2014 1.336,65 14/01/2015 2.646,27 14/01/2015 9.590,92 14/01/2015 1.390,18 14/01/2015 453,81 09/02/2015 1.108,06 09/02/2015 12.876,76 10/02/2015 565,59 10/02/2015 3.047,22 03/03/2015 1.882,20 03/03/2015 8.607,37 03/03/2015 2.646,27 03/03/2015 562,23 02/04/2015 10.368,73 02/04/2015 4.276,80 02/04/2015 649,87 02/04/2015 357,48 05/05/2015 6.147,90 05/05/2015 11.162,53 05/05/2015 612,26 05/05/2015 1.773,59 12/06/2015 1.661,44 12/06/2015 10.153,59 15/06/2015 411,88 15/06/2015 6.361,74 03/07/2015 2.160,30 03/07/2015 12.548,25 06/07/2015 728,36 06/07/2015 7.618,05 05/08/2015 1.221,30 05/08/2015 9.270,30 06/08/2015 515,91 06/08/2015 6.629,04 31/08/2015 1.664,39 31/08/2015 917,14 31/08/2015 8.652,15 31/08/2015 2.592,81 14/10/2015 240,57 14/10/2015 288,15 9.3. aplicar a Leitão & Avanza Ltda.-ME, Danillo Leitão Gama e André Carvalho de Oliveira Avanza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.